Tribunal: STF
Processo: ARE 1568607
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO E TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. INGRESSO AUTORIZADO POR MORADOR. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



     1. Agravo em recurso extraordinário interposto com base na al. a do inciso III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Secção Única do Tribunal de Justiça do Amapá, pelo qual julgada improcedente a revisão criminal, nos termos da seguinte ementa:



    “REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, INCISO I, DO CPP. SENTENÇA CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI. NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. INVIABILIDADE. 1) A interpretação do art. 621, inciso I, do CPP é ampla, no sentido de que a contrariedade à lei penal ou à evidência dos autos deve compreender violação não apenas do direito substancial, mas também de normas processuais e constitucionais. Doutrina. 2) O autor não logrou trazer qualquer elemento de prova capaz de desconstituir a validade das provas, porquanto havia fundada suspeita do cometimento do crime de receptação, o que levou à ação policial a partir de denúncia anônima e resultou, ainda, na constatação da ocorrência do crime de tráfico de drogas, estando perfeitamente observada a exigência de fundada suspeita, na forma do art. 240, § 1º, do CPP, não havendo, desse modo, que se falar em violação de domicílio (art. 5º, XI da CF). 3) À tentativa de reabrir a instrução processual para rediscutir a validade das provas é intento manifestamente incompatível com o escopo da revisão criminal. Precedentes. 4) Revisão criminal conhecida e julgada improcedente” (fls. 1-2, e-doc. 12).



     2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XI do art. 5º da Constituição da República.



     Asseverou que “o Acórdão Recorrido contrariou em sua Decisão, o Tema de Repercussão Geral nº 280 (...) ao aplicar Decisão diferente da Jurisprudência do STF” (fl. 8, e-doc. 20).



     Argumentou que no “Acórdão Recorrido (...) é afirmado que os Policiais Militares que atenderam a Ocorrência, receberam denúncia anônima contra o recorrente/revisionando, e que a esposa do recorrente/revisionando, havia franqueado a entrada dos militares na residência. Entretanto, os Militares também não comprovaram que essa entrada deles na residência do Recorrente/Revisionando, foi autorizada pela Senhora Elenice Tavares, desafiando assim o Acórdão o caput do art. 5º, XI da CF/1988” (fl. 22, e-doc. 20).



     Pediu “o Conhecimento do Recurso Extraordinário, com o Provimento dos Pedidos, para que o Acórdão Guerreado seja Reformado In Totun, Reformando o Acórdão do Julgamento do Mérito da Revisão Criminal, que Julgou Improcedente os Pedidos Autorais do Recorrente, para que seja Declarada a Nulidade de todo o Processo Originário que condenou o Recorrente após a Violação de seu Domicílio, violando assim o Caput do art. 5º, Inciso XI da CF/1988” (fl. 25, e-doc. 20).



    3. O Vice-Presidente do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 29).



    No agravo, o agravante sustenta que “não se teve e nem se tem o objetivo de revolver o conjunto fático-probatório dos autos” (fl. 7, e-doc. 33).



    Estes os pedidos:



    “a) O recebimento do presente Agravo em Recurso Extraordinário;



    b) O juízo de retratação, e em caso de não ocorrência, sejam os autos encaminhados ao STF;



    c) A intimação do Agravado para, querendo, apresentar Contrarrazões Recursais, nos termos do parágrafo 3º do artigo 1.042 do Código de Processo Civil/2015;



    d) A remessa dos autos para o Supremo Tribunal Federal (STF), nos termos do parágrafo quarto do artigo supracitado;



    e) O total Provimento ao presente Agravo, para Destrancar o Recurso Extraordinário e Reformar a Decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto, admitindo-o, e julgando-o Provido” (fl. 17, e-doc. 31).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No presente agravo em recurso extraordinário, busca-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário e o reconhecimento da nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar, com o consequente provimento da revisão criminal.



    6. O agravante “foi condenado por receptação e tráfico de drogas em concurso material, na forma do art. 180, caput, CP e art. 33m da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 69 do CP, a 8 anos e 10 meses de reclusão, no regime fechado, e 798 dias-multa” (fls. 2-3, e-doc. 12).



    Em 4.9.2023, o agravante ajuizou a Revisão Criminal n. 0007134-20.2023.8.03.000, arguindo que “as provas que fundamentaram a condenação foram obtidas de forma ilícita, por meio de violação de domicílio, e, por isso, devem ser consideradas nulas. (...) Pediu a procedência da revisão para desconstituir a sentença condenatória e, por conseguinte, absolvê-lo” (fl. 3, e-doc. 12).



    Em 15.2.2024, a Secção Única do Tribunal de Justiça do Amapá julgou improcedente a revisão criminal, pelos seguintes fundamentos:



    “O STF firmou o entendimento de que ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’ (Tema 280).



    No caso, durante a instrução processual, os policiais militares que efetivaram a diligência, SGT/PM Orlean Dias Mendes e SGT/PM Jenilson da Silva Rodrigues, relataram ter recebido uma denúncia anônima informando que o autor havia chegado em sua casa de madrugada com duas motocicletas supostamente objeto de crime. Quando chegaram à residência, foram autorizados pela companheira do autor a nela entrar, momento no qual, após iniciada a busca, encontraram os veículos e mais a substância entorpecente.



    Verifica-se que o autor não conseguiu produzir qualquer prova, naquela ocasião, que infirmassem as declarações dos policiais, de que a entrada teria sido espontaneamente franqueada no imóvel ou de que seria usuário de drogas e o material apreendido se destinava ao consumo pessoal.



    Nesta sede revisional, igualmente, o autor não logrou trazer qualquer elemento de prova capaz de desconstituir a validade das provas, porquanto havia fundada suspeita do cometimento do crime de receptação, o que levou à ação policial a partir de denúncia anônima e resultou, ainda, na constatação da ocorrência do crime de tráfico de drogas, estando perfeitamente observada a exigência de fundada suspeita, na forma do art. 240, § 1º, do CPP, não havendo, desse modo, que se falar em violação de domicílio (art. 5º, XI da CF).



    Ademais, conforme destacou a Procuradoria de Justiça, o autor sequer arrolou em sua defesa a Senhora ELENICE TAVARES, sua companheira, fosse para dizer que não franqueou a entrada, fosse para dizer que era dependente químico e que não houve apreensão de outros apetrechos comumente utilizados no tráfico como a balança de precisão.



    Diante desse cenário, o que se vê é a tentativa de reabrir a instrução processual para rediscutir a validade das provas, intento manifestamente incompatível com o escopo da revisão criminal. (...)



    Portanto, julgo improcedente a revisão criminal” (fls. 5-8, e-doc. 12).



    7. O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório, assentou que “os policiais militares (...) relataram ter recebido uma denúncia anônima informando que o autor havia chegado em sua casa de madrugada com duas motocicletas supostamente objeto de crime. Quando chegaram à residência, foram autorizados pela companheira do autor a nela entrar, momento no qual, após iniciada a busca, encontraram os veículos e mais a substância entorpecente” (fl. 5, e-doc. 12); que “o autor não conseguiu produzir qualquer prova, naquela ocasião, que infirmassem as declarações dos policiais” (fl. 5, e-doc. 12); que, “nesta sede revisional, igualmente, o autor não logrou trazer qualquer elemento de prova capaz de desconstituir a validade das provas, porquanto havia fundada suspeita do cometimento do crime de receptação, o que levou à ação policial a partir de denúncia anônima e resultou, ainda, na constatação da ocorrência do crime de tráfico de drogas” (fl. 6, e-doc. 12); e que “o autor sequer arrolou em sua defesa a Senhora ELENICE TAVARES, sua companheira, fosse para dizer que não franqueou a entrada, fosse para dizer que era dependente químico e que não houve apreensão de outros apetrechos comumente utilizados no tráfico como a balança de precisão” (fl. 6, e-doc. 12).



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, de que a) a entrada no domicílio do agravante foi franqueada por sua companheira; b) o agravante não apresentou provas aptas a infirmar as declarações dos policiais; c) havia fundada suspeita do crime de receptação, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO MORADOR. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. SÚMULA 279 DO STF. REVALORAÇÃO DE PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, fundamentando-se na necessidade de reexame fático-probatório - Súmula 279/STF. Nas razões do extraordinário, sustenta-se a nulidade das provas por ofensa à inviolabilidade de domicílio (CF, art. 5º, XI) e por descompasso com o entendimento firmado no Tema 280 da Repercussão Geral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ofensa ao direito fundamental à inviolabilidade de domicílio diante de ingresso policial sem mandado e supostamente sem consentimento do morador; e (ii) estabelecer se o exame da legalidade dessa medida demanda reexame de provas no caso concreto, a atrair a incidência da Súmula 279 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão recorrido reconhece a legalidade do ingresso, amparando-se na situação de flagrante delito e no consentimento do morador, conforme depoimentos dos policiais considerados válidos pelas instâncias ordinárias. A pretensão recursal demanda revaloração de provas para infirmar a conclusão sobre o consentimento e a existência de flagrante, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. Não há elementos jurídicos suficientes no recurso para infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida. IV. DISPOSITIVO Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.541.071-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 3.7.2025).



    8. É pacífica na jurisprudência deste Supremo Tribunal a legalidade de busca e apreensão domiciliar realizada sem mandado judicial, quando precedida de autorização expressa de morador. Nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. APREENSÃO DE ENTORPECENTE. DENÚNCIA ANÔNIMA. BUSCA PESSOAL. INGRESSO DOMICILIAR POSTERIOR. AUTORIZAÇÃO DO SUSPEITO. FUNDADAS RAZÕES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.441.784-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.8.2023).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. 3. O agravante teve a prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas em decisão desta Corte. 3. Violação de domicílio. 4. Realização de diligência policial (cumprimento de mandado de prisão de parente) autorizada por moradora, durante a qual ocorreu o encontro fortuito de drogas. Licitude. 5. Suficiente é a autorização de entrada domiciliar dada pelo morador que atende os agentes da segurança pública. 6. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 242.566-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.8.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora